Tribunal: CARF
Processo: 10730.721428/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.721428/2011-60
ACÓRDÃO
2002-010.122 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HARILDO FRANCISCO SOARES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal, regido por lei específica.
IRPF. JUROS DE MORA. ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. NÃO
INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS,
em sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no
âmbito deste Conselho, fixou a tese no sentido de que não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
In casu, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário 2008 deve ser apurado com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante
global pago extemporaneamente.
ACÓRDÃO
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.122 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721428/2011-60
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para afastar a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora e determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda
devido quanto aos rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda
auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação na justiça federal, referente ao
exercício 2009.
De acordo com a Descrição e Enquadramento Legal (e-fls. 62/67), extrai-se:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, (...),
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de ação judicial federal (...).
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 04-37.382 - 1a TURMA da DRJ em Campo grande/MS de e-fls. 84/90, a qual julgou procedente o
lançamento.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.122 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721428/2011-60
3
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
96/107), repisando às alegações da impugnação, pugnando incialmente pela prescrição do
lançamento.
Em relação aos demais argumentos, transcrevo o relatório da decisão da DRJ:
não omitiu rendimentos, pois informou o valor recebido como rendimento
tributado exclusivamente na fonte, descontado do IRRF de 3%;
o valor recebido acumuladamente trata-se apenas de correção monetária e juros,
tendo caráter indenizatório;
nem os 3% sobre o valor reportado deveria ter sido descontado, pois não deveria
sofrer tributação, uma vez que se tratava de parcela indenizatória;
seguiu orientação do contador e declarou o valor como rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva/definitiva;
é bom lembrar que juros e correção monetária sobre salários e/ou proventos, no
entendimento de nossa justiça, não constituem parcela tributável para o Imposto
de Renda;
é fácil perceber que o rendimento recebido versa apenas sobre correção
monetária e juros;
não de pode esquecer que se trata de valores recebidos acumuladamente e a
simples cobrança como feita na notificação de lançamento é uma afronta a toda
jurisprudência pátria, que sistematicamente vem favorecendo o contribuinte,
além, inclusive, de provocar iniciativa que modificou a injusta voracidade do leão
sobre este tipo de rendimento.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
PRELIMINAR
Da Prescrição
O recorrente entende ter havido prescrição da cobrança do crédito tributário em
decorrência de ter passado mais de 5 anos.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.122 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721428/2011-60
4
Com relação a este argumento, assim dispõe a Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Como é sabido, é dever do Julgador observar a existência de uma Súmula para
aplicá-la ao caso sob análise, e como demonstrado acima, esta súmula é de aplicação vinculante
no CARF.
Além do mais, não há que se falar em qualquer cerceamento do direito de defesa.
Logo, rejeito esta preliminar.
MÉRITO
Dos Valores recebidos a título de Juros de Mora
O contribuinte, em seu recurso, alega que os rendimentos dizem respeito aos juros
moratórios.
Como visto, o ponto chave da discussão diz respeito à natureza dos valores
recebidos.
No caso concreto, conforme depreende-se da Planilha de Cálculo dos valores (e-fl.
49), bem como os demais documentos referentes a ação judicial, especialmente or tartar-se de
rendimentos acumuladamente, consta a informação do recebimento de juros de mora.
Pois bem!
Despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que a Suprema
Corte entendeu pelo caráter indenizatório dos juros, não havendo que se falar em incidência do
imposto de renda, senão vejamos:
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes.
Não incidência.
Como se vê, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.122 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721428/2011-60
5
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Neste diapasão, tendo em vista a natureza indenizatória dos juros moratórios sobre
os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial, entendo que
deve ser dado provimento ao pleito do contribuinte.
Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Regime de competência
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Eis a ementa desse julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A
percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão.
A exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o
total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil. O entendimento da Corte
Suprema deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2008 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.122 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721428/2011-60
6
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente, se mais favorável ao contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a incidência do imposto de renda
sobre os juros de mora e determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda devido quanto aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte (regime de competência).

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 115
DF CARF MF
Original